Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-88.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005290-88.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES BORGES - CPF: 045.385.071-56 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES BORGES - CPF: 049.527.101-22 (APELADO), TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES BORGES - CPF: 045.385.071-56 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES BORGES - CPF: 049.527.101-22 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. USUCAPIÃO INVOCADO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por FLÁVIO ALVES BORGES e FABRÍCIO ALVES BORGES (Apelação principal) e por TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY (Apelação adesiva) contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, condenando os réus à restituição dos imóveis descritos nas matrículas nº 18.382 e nº 18.385 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, reconhecendo-lhes direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, com direito de retenção até o pagamento, além de obrigação de não fazer quanto ao lote 001 da quadra 002 (matrícula nº 18.831).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se foi comprovado o requisito temporal e os demais elementos para a configuração do usucapião invocado como matéria de defesa pelos apelantes principais;

(ii) estabelecer se os réus agiram de má-fé, afastando-lhes o direito à indenização por benfeitorias e à retenção; e

(iii) determinar se a obrigação de não fazer deve ser estendida a terceiros incertos e não sabidos.

III. Razões de decidir

3. A propriedade dos imóveis foi devidamente comprovada pela autora por meio das matrículas registradas no CRI, e a posse exercida pelos réus é considerada injusta por carecer de causa jurídica apta a legitimá-la.

4. A usucapião arguida como matéria de defesa exige posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
e pelo prazo legal, sendo possível a soma das posses; entretanto, os documentos apresentados pelos réus não comprovam início seguro da posse em 2008, sendo correto o marco inicial fixado em 2018, insuficiente para preenchimento do prazo prescricional.

5. A ausência de demonstração inequívoca de má-fé por parte dos réus impede afastar o reconhecimento da boa-fé possessória, assegurando-lhes, nos termos do art. 1.219 do CC, indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e o correspondente direito de retenção até o pagamento.

6. A extensão da obrigação de não fazer a terceiros incertos e não sabidos não encontra respaldo legal, por afrontar o princípio da relatividade subjetiva da coisa julgada e os limites da jurisdição, devendo eventuais invasões ser objeto de medidas judiciais próprias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de posse antiga sem prova segura do início e das características do exercício possessório não autoriza o reconhecimento de usucapião como matéria de defesa.

2. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas, com direito de retenção até o pagamento, salvo prova inequívoca de má-fé.

3. A obrigação de não fazer imposta em sentença não pode ser estendida a terceiros incertos e não sabidos, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.201, 1.207, 1.219, 1.228, 1.238, 1.240, 1.243; CPC, arts. 373, 506.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 237; TJ/MG, RAC 10470160088006001, Rel.ª Desa. Mônica Libânio, 11ª Câm. Cível, j. 02.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 809492/PR, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 26.09.2017; STJ, REsp 1458741/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 14.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
FLÁVIO ALVES BORGES
e
FABRÍCIO ALVES BORGES
(Apelação Principal)

e por
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
(Apelação Adesiva), ambos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, nos autos da Ação Reivindicatória manejada por
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
contra
FLÁVIO ALVES BORGES
e
FABRÍCIO ALVES BORGES.

A sentença de primeiro grau
julgou procedente a pretensão reivindicatória
deduzida pela Autora, condenando os Requeridos a restituírem os imóveis objeto da lide, descritos nas matrículas nº 18.382 e nº 18.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT.
Reconheceu, contudo, o direito dos Requeridos à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias edificadas sobre os imóveis
, a ser apurada em fase de liquidação, assegurando-lhes o direito de retenção até o efetivo pagamento (
vide
ID. 281920923).

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada para
condenar os Requeridos na obrigação de não fazer consistente em não adentrar, condicionar, construir ou invadir
o lote 001, da quadra 002, da matrícula 18.831 do CRI desta urbe (
Cf
. ID. 281920928).

Por suas razões recursais de ID. 281920930, os Apelantes principais, outrora Requeridos, sustentam, em síntese, que:
(i)
o Juízo
a quo
equivocou-se ao estabelecer como marco inicial da posse o ano de 2018;
(ii)
é possível a soma do tempo de posse entre pai e filhos, o que totaliza mais de 14 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta;
(iii)
as testemunhas comprovaram a posse exercida pelo genitor desde 2008;
(iv)
o imóvel sempre teve destinação social, primeiro para plantio e depois para moradia.

Com essas considerações, requerem a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação reivindicatória
,
reconhecendo a usucapião
como matéria de defesa.
Subsidiariamente
, seja
mantido o reconhecimento do direito à indenização das benfeitorias
úteis e necessárias edificadas sobre os imóveis.

A seu turno, a Apelante adesiva ao ID. 281920934, então Autora, aduz que:
(i)
os documentos apresentados pelos Requeridos demonstram sua má-fé na posse dos imóveis;
(ii)
os contratos e declarações juntados foram produzidos com o único propósito de justificar a invasão dos imóveis.

À vista do arrazoado, pugna pela reforma da sentença para, apenas, que seja
reconhecida a má-fé dos Recorridos
e, consequentemente,
afastado o direito à indenização pelas benfeitorias, assim como ao direito de retenção
. E ainda que a proibição de invadir o lote 01 deve ser
estendida a terceiros incertos e não sabidos
.

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes aos IDs. 281920933 e 281920939.

Recursos tempestivos (IDs. 281920932 e 281920936).

Apelo principal dispensado do preparo (ID. 282524383), estando o recurso adesivo, por sua vez, preparado (ID. 282507856).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que, na origem,
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
ajuizou Ação Reivindicatória em face de
FABRICIO ALVES BORGES
e
FLAVIO ALVES BORGES
, buscando a imissão na posse dos lotes 02 (matrícula nº 18.382) e 05 (matrícula nº 18.385) da Quadra 002, localizados no loteamento Parque Santa Cruz II, em Pontes e Lacerda/MT.

A Autora afirma ser proprietária dos referidos lotes desde 27/08/2013, devidamente registrados em seu nome no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca e alega que os Requeridos invadiram os terrenos, sendo o lote 02 ocupado por
FLAVIO
e o lote 05 por
FABRICIO
, e neles construíram moradias com o intuito de futuramente requererem usucapião.

Sustenta que tomou ciência do esbulho em 28/03/2020, o que ensejou o registro de Boletim de Ocorrência, tendo identificado os Requeridos apenas em 07/10/2022.

Após tentativa infrutífera de acordo, requereu tutela de urgência para imissão na posse, a procedência da ação reivindicatória e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por perdas e danos estimados em R$ 100.000,00. Atribuiu à causa o valor de R$ 150.000,00.

Citados,
FABRICIO ALVES BORGES
e
FLAVIO ALVES BORGES
apresentaram contestações similares, arguindo preliminarmente exceção de usucapião, nos termos da Súmula n. 237 do STF, afirmando que exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
dos imóveis há mais de 14 anos.

Sustentam que os terrenos foram adquiridos por seu genitor,
Raimundo Ferreira Borges
, em 22/06/2008, mediante compra do Sr.
Bento Ferraz
pelo valor de R$ 20.000,00, tendo sido transferidos posteriormente aos filhos.

Alegam que desde a aquisição têm dado função social à propriedade, inicialmente com plantio de hortaliças e posteriormente com a construção de suas residências. Argumentam ainda carência da ação por ausência de posse injusta, requisito essencial para a ação reivindicatória.

Por fim, pleitearam a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a improcedência total da ação.
Subsidiariamente
, requereram, na hipótese de procedência da ação, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis (estimadas em R$ 59.000,00 para Fabricio e R$ 30.000,00 para Flavio) e o consequente direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão reivindicatória,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY,
qualificada nos autos, ajuizou
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
contra
FABRICIO ALVES BORGES
e
FLAVIO ALVES BORGES,
também qualificados.

Em apertada síntese, alega a autora ser proprietária dos imóveis descritos nas matrículas n.º 18.382 e n.º 18.385, ambas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que referidos imóveis foram invadidos pelos requeridos, construindo neles suas moradias.

Diante disso, postula a autora a concessão da tutela de urgência consistente na expedição de mandado de imissão na posse.

No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação dos requeridos à indenização por perdas e danos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.

Juntou os documentos de ID 101665049 a ID 101665061.

A tutela provisória de urgência não foi deferida (ID 101825114).

As partes compareceram perante o CEJUSC, todavia não entabularam acordo (ID 108514310).

Os requeridos apresentaram contestação ao ID 110542206, ID 110542206 e ID 110544161.

Na sequência, a autora apresentou réplica ao ID112070248.

Saneado o feito, determinou-se a intimação das partes para manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, ID 132377743.

Ambas as partes pugnaram pela realização de audiência de instrução e julgamento.

Este Juízo saneou o processo e fixou os seguintes pontos controvertidos, id 135051919: ( i ) domínio da autora sobre o imóvel indicado na inicial; ( ii ) posse injusta dos réus; e ( iii ) caracterização, individualização e exata localização do bem.

Solenidade instrutória realizada, id 143821393.

As partes apresentaram alegações finais e o feito veio conclusos para julgamento.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Do mérito.

A ação reivindicatória visa tutelar o domínio real de determinado bem. É adequada ao proprietário, não possuidor, que objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente. Possui fundamento no art. 1.228, "caput" do CC: "Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

(...)

Trata-se, portanto, de ação de natureza real, fundada em domínio, que objetiva a retomada de coisa que se acha injustamente em poder de terceiro.

Os requisitos necessários ao reconhecimento do direito pleiteado são, portanto;
(i) – prova do domínio
;
(ii) - posse injusta por parte do réu
; e
(iii) - individualização e delimitação da área
.

No caso, a prova do domínio (requisito i) consiste no Lote 02 - matricula nº 18.382 (id 101665054) e Lote 05 - matricula nº 18.385 (id 101665057), que demonstra que a autora possui o domínio sobre a área total dos lotes urbanos referidos.

Em princípio, a área reivindicada também se encontra individualizada e delimitada (requisito iii), não havendo controvérsia sobre os limites e confrontações nos lotes urbanos presentes nas matrículas acima citadas, sobretudo por estarem georreferenciados.

O cerne da questão em apreço consiste na prova da posse injusta por parte dos réus, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, que fundamenta a pretensão reivindicatória.

Destaca-se, a título de elucidação, que a "posse injusta" a embasar o pleito reivindicatório possui aspecto mais amplo que a definição de "posse injusta" adotada nas ações possessórias.

A posse injusta para fins petitórios não necessariamente padece de vícios de violência, clandestinidade e precariedade. Trata-se da mera existência de posse desprovida de causa jurídica apta a justificá-la, ou seja, sem um título.

(...)

Assim, basta que o autor da reivindicatória demonstre que a posse exercida pelos réus não possui causa jurídica apta a sustentá-la e que possui melhor título a justificar a retomada do bem.

Antes de adentrar a análise da existência de prova de posse injusta para fins reivindicatórios, cumpre tecer alguns comentários a respeito da dinâmica do ônus da prova, por se tratar de tema necessário à elucidação dos fatos.

Isso ocorre porque os requeridos alegaram em sede de defesa que preenchiam os requisitos para a usucapião.

A questão atinente ao ônus da prova possui especial relevância na sistemática do processo civil. Isso em razão da aplicação do princípio dispositivo, que imputa à parte interessada no reconhecimento pelo Estado-Juiz de sua pretensão, o dever de adotar uma conduta processual que propicie a admissão da verdade dos fatos por ela arrolados.

O Código de Processo Civil, no art. 373, adota como regra a distribuição estática do ônus da prova, que pode ser resumida, de forma simplificada, no brocado "cada um que prove suas alegações". Cada parte, dessa forma, deverá provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado na solução do litígio.

Assim, no caso, incumbirá aos réus provarem a veracidade dos fatos alegados nas respectivas peças de defesa sobre a exceção de usucapião, para que se possa entender pelo não acolhimento do pleito inicial.

(...)

No caso, os réus suscitam a usucapião prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC:

(...)

Para comprovar os fatos alegados, trouxeram prova documental e testemunhal que passo a analisar.

Com relação à documentação anexada pelos réus, percebe-se a existência de um contrato de cessão de direitos possessórios entabulado entre RAIMUNDO FERREIRA BORGES (pai) em favor de um dos réus, FABRÍCIO ALVES BORGES (filho), conforme id 110542803, datado de 22/06/2008.

Sobre tal documento, a parte autora veicula que as firmas somente foram reconhecidas em 22/06/2017, conforme selo cartorário anexado ao documento.

A parte autora ainda questiona a validade da cessão de direitos, uma vez que os réus, naquela época (2008), eram menores de idade (FABRÍCIO ALVES BORGES – nascido em 24/07/1992 e FLAVIO ALVES BORGES – nascido em 24/02/1994).

Há, ainda, uma declaração de posse do imóvel rubricada por RAIMUNDO FERREIRA BORGES onde alega que comprou os imóveis de BENTO FERRAZ PACHECO, em 10/02/2008, pelo preço de R$ 20.000,00, id 110542805.

Sobressai a juntada de notas fiscais de produtos, mão de obra e materiais de construção, datadas entre os anos de 2018 a 2019, id 110542837, 110542816, 110542819, 110542820, 110542825, 110542831, entre outros.

Apenas com relação a prova documental, ainda que haja instrumento particular a respeito da cessão de direitos possessórios datados de 2008, por certo que tal instrumento de cessão de direitos ao réu é eivado de nulidade absoluta, ante a ausência de capacidade do réu para figurar como cessionário dos direitos possessórios no âmago do negócio jurídico referido, por força do art. 166, do CC: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

A incapacidade absoluta do réu FABRICIO ao tempo do negócio jurídico de cessão de direitos possessórios, supostamente entabulado em 22/06/2008, é incontroversa, uma vez que FABRÍCIO tinha 15 anos (nascido em 24/07/1992) e, como se sabe, a incapacidade absoluta remonta aos menores de 16 anos – art. 3º, do CC: “Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”.

Logo, é de se reconhecer que a cessão de direitos objeto da posse exercida pelos réus é nula.

Ademais, é de se destacar que ao mesmo tempo em que testemunhas dos réus afirmam que eles exerciam a posse sobre os imóveis desde 2008 e assim eram reconhecidos, há também testemunhas da autora que sustentam que aqueles imóveis eram, na verdade, do possuidor anterior (BENTO FERRAZ), bem como que antes da construção dos imóveis, havia apenas pasto e animais de propriedade de BENTO, conforme trechos abaixo destacados:

FABIANE NUNES CINTRA
, testemunha arrolada pela parte autora, respondeu que: a) Foi contratada pela autora para levantar a atual situação dos imóveis, no ano de 2019; b) A possibilidade de venda esbarrou em um processo movido pela Prefeitura para preservar o local, pois era uma área de preservação permanente; c) Que se deslocou até o local para realizar o levantamento na companhia de um topógrafo e identificou que havia um terreno vago, outro com uma casa construída em fase de acabamento, e tinha um alicerce começando outra casa, no ano de 2020; d) Não existiam pessoas residindo nos imóveis; e) No dia da medição, uma senhora se identificou como dona dos imóveis e que tinha comprado de um senhor chamado BENTO FERRAZ; f) A mulher não permitiu a medição, em consequência, registraram um Boletim de Ocorrência; g) Não tinha plantação, somente plantas de jardim; h) Tinham placas indicando a área de APP do outro lado da rua; i) Não conhece os réus e não conversou com eles no dia da medição, somente a mãe deles; j) Nega a existência de muros, cercas ou plantações nos imóveis.

JUSCELINO SOARES DE OLIVEIRA
, testemunha arrolada pelos réus, respondeu que: a) Conhece os réus desde 2007, visto que é vizinho deles; b) Toda vida quem cuidava, plantava e colhia naqueles lotes era o Raimundo; c) De certo tempo pra cá, os meninos (réus) começaram a fazer a residência deles e moram até hoje; d) Nega que alguém tenha reclamado a propriedade dos imóveis; e) Os réus sempre moraram ali; f) O loteamento começou em 2008; g) Existia animais na época; h) Via o Raimundo como proprietário da área; i) Eles trabalhavam na terra, mas as construções começaram mais recente, por volta de 2017 pra cá; j) Ficou sabendo que a Prefeitura demarcou e reflorestou a APP e que notificou os vizinhos que fazem fundo com o córrego.

ROSICLEITON RODRIGUES ALVES
, testemunha arrolada pelos réus, respondeu que: a) Desde que comprou sua casa, há 10 anos, conhece o seu RAIMUNDO [...] b) Os réus e seu pai plantam frutas e mandioca; c) Foram construídas duas casas; d) Nunca viu alguém reclamando ser dono dos lotes; e) Não percebeu ausência dos réus daquele local [...]; f) Seu Raimundo trabalhou no frigorífico; g) Os réus trabalhavam no escritório de contabilidade, na CAB; h) Não sabe dizer a respeito daquele local ser área de preservação permanente; i) Não sabe precisar, mas tem uns 4 ou 5 anos que eles construíram as edificações.

FABRÍCIO LIMA DIAS
, testemunha arrolada pelos réus, sustentou que: a) Conhece o Fabrício desde 2016, pois trabalharam na mesma empresa; b) Já prestou serviço de eletricista na casa, em 2017; c) Ele sempre morou naquele endereço, com os pais dele; d) Nunca soube de que alguém reclamou a propriedade daqueles imóveis; e) Os terrenos tinham plantações, como cana, abacate e várias árvores frutíferas, além de cercas.

MARCOS ANDRE MORENO MOURA
, testemunha arrolada pelos autores, respondeu que: a) Tinham duas hortas na região, que era da dona Geralda e do seu Zé carroceiro; b) O loteamento do local ocorreu a partir de 2016 e que antes disso ficavam animais de pasto do senhor BENTO FERRAZ; c) morou na vizinhança entre 2013 a 2017; d) Quando saiu de lá, estava começando o loteamento; e) Não conheceu seu RAIMUNDO, FABRICIO e FLAVIO; f) Via o seu BENTO como proprietário daquela chácara.

Desta forma, a prova testemunhal não convence para nenhum dos lados, ante a contrariedade das informações colhidas pelos depoimentos, principalmente de
MARCOS ANDRE MORENO MOURA
e
FABIANE NUNES CINTRA
(testemunhas da autora), contra o que disse
ROSICLEITON RODRIGUES ALVES
e
JUSCELINO SOARES DE OLIVEIRA
(testemunhas dos réus).

Com tal inconsistência, é de se considerar como tempo inicial do exercício da posse a construção dos imóveis que, como visto e alegado pelos réus, se iniciou em 2018 (notas fiscais id 110542837).

Entre o ano de 2018 até a propositura da demanda reivindicatória (2022), o requisito temporal para a prescrição aquisitiva não decorreu, seja para o requisito descrito pelo art. 1.238, parágrafo único (10 anos), seja para o requisito do art. 1.240 (5 anos), ambos do Código Civil, este último analisado diante da fungibilidade do pleito de usucapião:

(...)

Ainda que preenchido o requisito temporal de 5 anos, ambos os imóveis estão acima da metragem máxima descrita pelo art. 1.240, do CC, uma vez que a matrícula nº 18.835 informa uma área de 375m2, enquanto a matrícula nº 18.832 denota uma área de 439,81m2.

Desta forma, imperioso reconhecer que a exceção de usucapião não restou sobejamente demonstrada nos autos, de modo que a posse exercida pelos réus é injusta, o que preenche o requisito da ação reivindicatória.

Destarte, a procedência do pedido inaugural de reivindicação dos imóveis é medida que se impõe.

Lado outro, no que tange à pretensão indenizatória apresentada pelos réus, relativamente às benfeitorias erguidas no imóvel, entendo que razão assiste ao seu pleito.

Cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de cessão de direitos possessórios, pelo qual os réus afirmam ter adquirido a posse dos imóveis, não induz a conclusão de que se tratou de contrato fraudulento.

Assim, a meu ver, inexiste nos autos elementos probatórios aptos a desconstituir o caráter de boa-fé da posse mantida pelos réus sobre os imóveis litigiosos.

Com efeito, o reconhecimento do direito dos réus, enquanto possuidores de boa-fé dos imóveis em questão, decorre do comando insculpido no art. 1.219 do Código Civil, in verbis:

(...)

A meu ver, as benfeitorias empreendidas nos imóveis restam satisfatoriamente comprovadas nos autos, sendo possível a sua constatação pela simples análise das fotografias de id. 110545848 e 110542834, além das notas fiscais anexadas aos autos.

Nesse contexto, entendo pelo acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na contestação, cabendo esclarecer que a apuração do quantum debeatur deverá ser relegada à fase de liquidação, sobretudo porque não foram produzidas melhores provas sobre a avaliação das benfeitorias neste procedimento comum.

(...)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão reivindicatória deduzida na inicial, razão pela qual
CONDENO
os réus a restituírem à autora os imóveis que cada um possui, descritos nas matrículas n.º 18.382 e n.º 18.385, ambas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta dos réus.

RECONHEÇO
o direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias edificadas sobre os imóveis, cujo quantum indenizatório deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação por arbitramento, assegurado, ainda, o direito de retenção, até o efetivo pagamento.

CONDENO
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º do CPC, e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a exigibilidade pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça, com base nos documentos anexados e declaração de hipossuficiência.”
(ID. 281920923)

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
contra a sentença de id 172142665.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Instados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Recebo os embargos de declaração, porque regularmente opostos e tempestivos.

DO MÉRITO.

É sabido que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão aos moldes do art. 1.022 do CPC, isso porque os embargos têm como objetivo acabar com
obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material
; que devem ser indicados quando da interposição do recurso.

(...)

Da Omissão.

Será omissa a decisão quando esta deixar de apreciar tópico juridicamente relevante no pedido, ou seja, a omissão ocorrerá na hipótese de ausência de posicionamento acerca de tema de relevância jurídica suscitado nos autos.

(...)

Destarte, na forma como demonstrada pela parte embargante, há omissão no julgado.

Ainda que a seção dos fatos não traga nenhuma menção ao requerimento sobre o lote 01, da quadra 002, da matrícula 18.381, na seção dos pedidos, a parte autora expressamente requereu a obrigação de fazer, como abaixo transcrito:

“
DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:

[...]

Seja determinada aos Réus e terceiros, incertos e não sabidos, que se abstenham de adentrar o lote 01 da quadra 002, não construam, não acondicione qualquer material de construção no referido bem.

[...]”

Desta forma, o acolhimento parcial dos aclaratórios é medida que se impõe, com a finalidade de integrar/complementar a sentença atacada.

Por outro lado, não há falar que a referida determinação se estenda a terceiros e réus incertos e não sabidos, visto que tal pleito é a regra do nosso ordenamento jurídico quanto à garantia de proteção da propriedade privada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
em parte os embargos de declaração apresentados para o fim de:

a)
CONDENAR
os réus na obrigação de não fazer consistente em não adentrar, condicionar, construir ou invadir o lote 001, da quadra 002, da matrícula 18.831 do CRI desta urbe.

CUMPRA-SE
a sentença de id 172142665.”
(ID. 281920928).

Inconformados com a r. sentença, ambas partes interpuseram recursos.

Pois bem.

É cediço que a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, é instrumento processual colocado à disposição do proprietário não possuidor para reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo que, para o seu acolhimento, exige-se a demonstração do domínio sobre o bem reivindicado, a individualização do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu.

Partindo dessa premissa normativa,
ressai do caso em análise que
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
comprovou sua propriedade sobre os imóveis descritos nas matrículas n. 18.382 e n. 18.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT
, conforme documentos juntados aos IDs. 281917095 e 281917097,
estando a individualização dos bens clara nas respectivas matrículas
, de sorte que
a posse exercida por
FABRICIO ALVES BORGES e FLAVIO ALVES BORGES
é injusta
, na
acepção técnico-jurídica do termo
, por carecer de causa jurídica apta a justificá-la.

Contra o pedido reivindicatório,
FABRICIO
e
FLAVIO
suscitaram a exceção de usucapião como matéria de defesa, o que é admitido pela jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula n. 237 do STF,
“A usucapião pode ser argüído em defesa
”.

Entretanto, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, na modalidade invocada por
FABRICIO
e
FLAVIO
com esteio no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, faz-se necessária a demonstração de posse com
animus domini
, contínua, mansa e pacífica, pelo
prazo reduzido de 10 (dez) anos
, “
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

O cerne da controvérsia recursal reside, portanto, na determinação do marco inicial da posse e na configuração dos requisitos da usucapião.

Os Apelantes principais sustentam que o Juízo
a quo
se equivocou ao fixar o início da posse no ano de 2018, quando do início das construções nos imóveis, argumentando, em contrapartida, que a
posse teve início em 2008, quando seu genitor, Sr.
Raimundo
, teria adquirido os imóveis de
Bento Ferraz Pacheco
e que, nos termos dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil,
seria possível somar o tempo de posse do pai ao dos filhos
FABRICIO
e
FLAVIO
, totalizando mais de
14 anos de posse
.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro admite a soma do tempo de posse entre sucessores, conforme dispõem os arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil:

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

(...)

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

Todavia, para que a
accessio possessionis
produza seus efeitos,
é imprescindível a demonstração inequívoca da transmissão da posse e de suas características
(
continuidade, mansidão e pacificidade
), bem como do
momento exato em que se deu o início da posse a ser somada
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SOMA DE POSSE DOS ANTECESSORES - PRESENÇA DOS REQUISITOS - ART. 1.238, CAPUT E ART. 1.243, DO CC/02 - POSSE COMPROVADA -REFORMA DA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 1.243 do CC/02, permite a soma da posse dos antecessores com a dos novos possuidores para o cálculo da prescrição aquisitiva. 2. No caso em tela, restando comprovada a posse exercida pelo antecessor por cerca de 17 anos, somada àquela exercida pela parte autora, também demonstrada por meio de depoimento testemunhal, estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1 .238, caput, do CC/02, de modo que a declaração do domínio do imóvel usucapiendo é medida que se impõe. V.V APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ART. 1 .238 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO - POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - SOMA - ART. 1.243 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do caput, do artigo 1.238 do Código Civil/2002, para a aquisição da propriedade, via usucapião extraordinária, é necessário o preenchimento dos requisitos gerais de posse ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini, pelo lapso temporal de 15 anos. Conforme disposto no art. 1.243, do Código Civil, é permitida a contagem, pelo possuidor, do tempo da posse anterior, exercida pelo seu antecessor, em relação ao imóvel usucapiendo. Não comprovados os requisitos exigidos pela lei, a pretensão usucapienda deve ser rechaçada.”
(TJ/MG. RAC 10470160088006001. Relatora Desa. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível. Julgamento: 02/12/2020, Publicação: 10/02/2021).

Dito isso, ao analisar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos,
verifico que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual
.

In casu
, os documentos apresentados por
FABRICIO
e
FLAVIO
para comprovar a posse anterior exercida por seu genitor
não se mostram hábeis a demonstrar
, de
forma segura e indubitável
,
o alegado início da posse em 2008
. Isso porque, o contrato de cessão de direitos possessórios datado de 22/06/2008 (ID 110542803), embora mencione essa data, teve suas
firmas reconhecidas apenas em 22/06/2017
, conforme observado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, como bem pontuado na sentença,
tal instrumento padece de nulidade absoluta
, uma vez que um dos Requeridos (
FABRICIO
) era
menor de idade à época do suposto negócio jurídico
(nascido em 24/07/1992, de modo que contava com 15 anos de idade em 2008).

Da mesma forma, a declaração de posse firmada por
Raimundo Ferreira Borges
(ID. 281920876 - Pág. 2), embora indique a aquisição dos imóveis em 10/02/2008,
constitui documento unilateral sem força probante suficiente
, especialmente quando analisado em confronto com os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

Já quanto à prova oral produzida, denota-se que as
testemunhas apresentaram versões contraditórias sobre o início da posse
. Se, por um lado, as testemunhas arroladas por
FABRICIO
e
FLAVIO
afirmaram que estes e seu pai exerciam a posse desde 2008, por outro, as testemunhas de
TEREZINHA
sustentaram que os imóveis pertenciam anteriormente a
Bento Ferraz
, que os utilizava para criação de gado, e que o loteamento apenas foi iniciado em período posterior.

A esse respeito, cabe destacar o depoimento da testemunha
Marcos André Moreno Moura
(ID. 281920900), que afirmou ter residido na vizinhança entre 2013 e 2017, e que nesse período o loteamento estava apenas começando, sendo a área anteriormente utilizada para pasto por
Bento Ferraz
.

Conquanto os Apelantes
FABRICIO
e
FLAVIO
questionem a credibilidade desse depoimento, alegando contradição com as datas das matrículas imobiliárias, é certo que a
existência formal do loteamento não implica
,
necessariamente
,
a ocupação efetiva dos lotes
.

Relevante também é a declaração da própria Autora/Apelante
TEREZINHA
(ID. 281920900), que afirmou visitar os imóveis periodicamente até 2017, quando foi impedida de fazê-lo em razão de liminar obtida pelo município em ação civil pública, não tendo constatado invasões até aquela data.

Diante desse quadro de prova contraditória e insuficiente,
entendo
ter agido com acerto o juízo
a quo
ao estabelecer como marco inicial da posse o ano de 2018
, com base nas
notas fiscais de construção
e materiais datadas desse período (ID. 281921854 e seguintes),
elementos objetivos
que demonstram, de forma concreta, o
início da ocupação dos imóveis
pelos Requeridos/Apelantes
FABRICIO
e
FLAVIO
.

Nessa ordem de pensar, denota-se que, entre os anos de 2018 e 2022 –
quando do ajuizamento da ação reivindicatória
–,
não transcorreu o lapso temporal mínimo de 10 anos exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
, para a
configuração da usucapião extraordinária
,
tampouco o
prazo de 05 anos previsto no art. 1.240 para a usucapião especial urbana
. Essa última, aliás,
inaplicável ao caso concreto
em razão da metragem dos imóveis, que
supera o limite de 250m2
estabelecido pelo referido dispositivo.

Adicionalmente, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a citação em ação reivindicatória interrompe o prazo para aquisição da usucapião, independentemente do julgamento do mérito da ação, bastando o exercício inequívoco do direito pelo autor:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes. 2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista, "[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa (CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio". 3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1542609 RS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 09/03/2021, Publicação: 06/04/2021).

Não havendo, portanto, demonstração suficiente do exercício da posse com
animus domini
pelo período legalmente exigido,
impõe-se a manutenção da sentença quanto à rejeição da exceção de usucapião e ao acolhimento do pedido reivindicatório
.

Por seu turno, a Apelante adesiva
TEREZINHA
sustenta que
FABRICIO
e
FLAVIO
agiram de má-fé ao invadir seus imóveis, produzindo documentos com o único propósito de justificar a ocupação ilícita. Em consequência, argumenta que os Apelados não fariam jus à indenização pelas benfeitorias nem ao direito de retenção.

Registra-se que, nos termos do art. 1.201 do Código Civil, “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

A propósito do tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 01/03/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória, ajuizada pelo INSS contra Waldir Neves e outra, pleiteando a confirmação do direito de propriedade da autarquia e a imissão do proprietário na posse do imóvel. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido, para o fim de reconhecer e declarar a propriedade do INSS sobre o imóvel objeto do litígio, tendo a parte ré, no entanto, direito à indenização das acessões existentes no imóvel na data do ajuizamento da presente ação e que não possam ser retiradas. III. No acórdão do Tribunal de origem restou consignada a existência de peculiaridade, na hipótese em exame, uma vez que fora "decidido em ação transitada em julgado que, na disputa entre o INSS e a ora ré, a posse caberia a estes últimos", afastando, então, a alegação de que se trataria de mera detenção do imóvel. Nesse contexto, o acórdão recorrido assentou que, especificamente no presente caso, trata-se de posse de boa-fé. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de reconhecer que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/06/2013). No mesmo sentido, em caso análogo: STJ, AgInt no REsp 1.565 .816/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2016. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada - que conheceu do Agravo, para dar provimento ao Recurso Especial -, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 809492 PR. Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 26/09/2017, Publicação: 06/10/2017).

A
má-fé
, por sua vez, não se presume, devendo ser
cabalmente demonstrada por quem a alega
, conforme princípio geral de direito consolidado em nosso ordenamento jurídico.

No caso em tela, embora os documentos apresentados por
FABRICIO
e
FLAVIO
para comprovar a aquisição dos imóveis não se mostrem suficientemente robustos para configurar justo título ou para demonstrar o início da posse na data alegada,
não há nos autos elementos que comprovem
,
de forma inequívoca
,
a má-fé dos possuidores
.

Como bem observou o Juízo
a quo
, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de cessão de direitos possessórios não conduz, necessariamente, à conclusão de que se tratou de contrato fraudulento ou de que
FABRICIO
e
FLAVIO
tinham ciência da ilegitimidade de sua posse.

Ao contrário, o conjunto probatório aponta para a existência de uma situação fática complexa, envolvendo a aquisição de direitos possessórios por parte do genitor de
FABRICIO
e
FLAVIO
junto a terceiro que aparentava ser o titular desses direitos, seguida da transmissão informal desses direitos aos filhos, que construíram suas residências nos imóveis.

Em verdade,
tenho que a realização de edificações nas áreas em litígio
,
comprovada por notas fiscais e fotografias
,
demonstra que
FABRICIO e FLAVIO

agiram como se fossem proprietários dos terrenos
, neles
estabelecendo suas moradias
, o que
reforça a presunção de boa-fé
.

Além de que, conforme apurado na instrução processual,
TEREZINHA,
apesar de titular do domínio, não residia em Pontes e Lacerda-MT, visitando os imóveis apenas esporadicamente até 2017, o que pode ter contribuído para a percepção equivocada de
FABRICIO
e
FLAVIO
sobre a situação possessória dos bens.

Destarte, não havendo prova suficiente da má-fé alegada,
deve ser mantido o reconhecimento da boa-fé dos possuidores
e, como corolário,
mostra-se legítimo o direito de
FABRICIO e FLAVIO
à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas nos imóveis
, bem como o
exercício do direito de retenção
, nos termos do art. 1.219 do Código Civil:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Correta, portanto, a sentença que reconheceu esse direito, relegando a apuração do
quantum
indenizatório à fase de liquidação.

Ao arremate, a Apelante adesiva pleiteia a extensão da obrigação de não fazer, referente ao lote 01 da quadra 002, a terceiros incertos e não sabidos, sob o argumento de que existem materiais de construção no referido lote, o que indicaria risco de invasão por pessoas desconhecidas.

Tal pleito não merece acolhimento
.

É consabido que
a eficácia subjetiva da coisa julgada, por regra, limita-se às partes entre as quais foi dada a sentença
,
não prejudicando nem beneficiando terceiros
, conforme preconiza o art. 506 do Código de Processo Civil: “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

A toda evidência,
a pretensão de estender os efeitos da decisão a terceiros incertos e não sabidos extrapola os limites subjetivos da lide
, não se coadunando com os princípios da relatividade da coisa julgada e da limitação da jurisdição às partes do processo.

Sublinha-se que a proteção possessória e dominial de
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
em relação a eventuais ameaças ou turbações perpetradas por terceiros desconhecidos deve ser buscada por meio das ações possessórias ou petitórias próprias,
direcionadas especificamente contra os supostos invasores
, em que se assegure o
contraditório
e a
ampla defesa
.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte . 2. Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 3. O artigo 42, § 3º, do Código de Processo Civil, por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário . 4. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 5. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 6. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 7. Se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente . 8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ. REsp: 1458741 GO. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 17/04/2015).

Nesse cenário,
correta a sentença complementada pelos embargos de declaração
, que impôs a obrigação de não fazer
apenas
a
FABRICIO
e
FLAVIO
, partes no processo, em relação aos quais foi devidamente exercido o contraditório.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
FLÁVIO ALVES BORGES
e
FABRÍCIO ALVES BORGES
e por
TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
, considerando o decaimento recíproco dos litigantes
, conforme exegese do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025